Tribunal: CARF
Processo: 10215.720732/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720732/2012-08
ACÓRDÃO
2001-008.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIDEKI YANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para fins do restabelecimento do montante glosado a título de
pensão alimentícia no importe de R$ 3.825,00. Vencidas as Conselheiras Flávia Lilian Selmer Dias e
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, que lhe negaram provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery BrandaoBarbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720732/2012-08
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 27/34, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 27 a 34, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2010, formalizando imposto suplementar a pagar no valor de R$ 9.887,73,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 17 a 24, sendo decorrente de ter sido verificada omissão de
rendimentos oriundos de aluguéis recebidos pela dependente Letice Loureiro no
valor de R$38.025,00, com retenção na fonte de R$ 2.749,47, glosa de despesa
com instrução no valor de R$ 20,00, glosa de pensão alimentícia no valor de R$
6.438,75 e glosa de despesa médica no valor total de R$ 2.242,16, por falta de
comprovação.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$137,00.
Cientificado do lançamento em 13/03/2010, fl. 36, o sujeito passivo apresenta
impugnação em 12/04/2012 (fl. 4 a 6), alegando, em síntese, que:
- não houve fraude intencional do contribuinte em não declarar o rendimento;
- solicita que seja possível recompor a declaração para que a mesma surta o
débito correspondente à época, com os acréscimos legais, porém sem a referida
glosa;
- junta aos autos recibo para comprovar seu direito à dedução de pensão
alimentícia;
- a pensão foi fixada em 3,5 salário mínimos.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/BHE, acórdão no 02-69.302 da 5a Turma, fls. 42/45,
manteve a glosa apurada mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 27/34, pertinente à
rubrica Pensão Alimentícia Judicial.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720732/2012-08
3
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente
a Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/08/2016, fls. 49, o sujeito
passivo interpôs, em 28/09/2016, Recurso Voluntário, fls. 50/52, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2. Delimitação da lide
O litígio cuida somente da exação concernente à glosa da rubrica com Pensão
Alimentícia.
3. Mérito
3.1. Pensão Alimentícia Judicial
Para a manutenção da parcela do crédito tributário exigido em face da rubrica
autuada em questão, assim se manifestou a autoridade de piso em seu voto condutor:
“(...)
Quanto à dedução pertinente à pensão alimentícia, o art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720732/2012-08
4
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).”
Depreende-se da leitura do dispositivo acima que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Assim, os valores pagos
por mera liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Observe-se ainda que o valor da pensão judicial descontado do décimo terceiro
salário não pode ser acatado, em razão de esse rendimento ser tributado
exclusivamente na fonte, não se sujeitando ao ajuste anual.
Em sua impugnação, o contribuinte junta aos autos somente uma cópia de recibo
de fl. 10, que teria sido expedido por Ana Andréa Aguiar, no qual consta que foi
pago o valor total de R$ 3.825,00, referente a parte de pensão alimentícia judicial
dos menores Aymi Aguiar Yano e Rideki Yano Junior. Ocorre que o contribuinte
não juntou aos autos documentos, como cópia da sentença judicial referente à
pensão alimentícia estabelecida e outros recibos, de modo a permitir a esta
julgadora verificar que este fazia jus à dedução de despesa a título de pensão
alimentícia no valor de R$ 3.825,00, além da pensão no valor de R$13.091,25, já
considerada pela fiscalização. Desta forma, não há como restabelecer o valor
glosado pela fiscalização. (grifei)
(...).”
O ora recorrente traz aos autos em sede de recurso voluntário a argumentação de
que teria havido a impossibilidade da anexação dos documentos que foram pontuados pelo ilustre
relator no voto condutor quando da análise da questão pela autoridade de piso, anexando aos
autos os documentos de fls. 56/69.
A despeito de sempre me posicionar, quando se trata de documentos probatórios,
que os mesmos sempre deverão ser trazidos aos autos juntamente com a peça impugnatória,
salvo os casos expressamente ressalvados pelas disposições contidas no Decreto no 70.235/72,
contudo entendo que no presente caso merecem ser acolhidos.
Colacionando aos autos a comprovação efetiva da obrigatoriedade de prestação de
alimentos pelo ora recorrente, o montante glosado a título de Pensão Alimentícia apurado no
lançamento ora sendo guerreado deve ser cancelado.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para fins do restabelecimento do montante glosado a título de pensão
alimentícia no importe de R$ 3.825,00.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.281 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720732/2012-08
5
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original